Tribunal: TJDFT
Processo: 0717555-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
2. No caso, a parte solicitou em seu recurso inominado o benefício da gratuidade de justiça, tendo o Juízo a quo aberto prazo de 5 dias para juntar documento que comprovasse sua hipossuficiência. A parte optou por efetuar o pagamento do preparo, o que demonstra que tinha condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e da sua família.
3. Assim, uma vez concedido prazo de cinco dias, deveria a parte ter juntado os documentos solicitados ou, no mínimo, comprovado o recolhimento do preparo tempestivamente. Todavia, a recorrente deixou transcorrer o prazo sem comprovar sua hipossuficiência, juntando, posteriormente, o recolhimento do preparo.
4. O prazo findou em 20/08/2020 e a parte somente comprovou o recolhimento do preparo e custas processuais no dia 27/08/2020. Logo, uma vez não observado o prazo, o recurso é deserto.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
7. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.